Tribunal: TJMT
Processo: 0012662-51.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0012662-51.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. - CNPJ: 43.996.693/0001-27 (APELADO), CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE CFOP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 1099/STF. NULIDADE DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal por reconhecer a nulidade da CDA no 201516528, emitida em razão de suposta escrituração irregular de crédito fiscal, considerando tratar-se de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da autuação fiscal baseada na apropriação indevida de créditos de ICMS em operações de transferência de mercadorias entre filiais; e (ii) a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme demonstrado na prova pericial, as operações impugnadas constituem inequívocas transferências de produção entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem circulação jurídica de mercadorias ou negócio jurídico de compra e venda.

4. Não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por não haver transferência de titularidade ou ato de mercancia, conforme pacificado pela Súmula 166 do STJ e pelo Tema 1099 de Repercussão Geral do STF.

5. O erro no preenchimento dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) constitui vício formal que não altera a natureza da operação, prevalecendo o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal.

6. Embora indevida a autuação fiscal, o preenchimento incorreto das GIAs pelo contribuinte dificultou a identificação dos pagamentos pela fiscalização, ensejando a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados diferentes, por ausência de circulação jurídica. 2. A inversão do ônus da sucumbência é cabível quando o contribuinte, embora vencedor na ação anulatória, deu causa à autuação fiscal por irregularidade no cumprimento de obrigações acessórias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 156, I; LC 87/96; Lei 7.098/98, arts. 17-D e 18-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099 de Repercussão Geral (ARE 1.255.885); STF, ADC 49; Súmula 166 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível no 1037311-38.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da execução fiscal no 1042304-56.2021.8.11.0041, que tramita no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que acolheu os pedidos dos embargos à execução opostos por PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES – LTDA.

A sentença recorrida julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da CDA 201516528, com a consequente extinção da execução fiscal, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da restituição das despesas processuais adiantadas pela embargante (id. 249237686).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação (id. 249237690), sustentando que o título executivo que instruiu a Execução Fiscal é revestido de executoriedade, não havendo fundamento nas alegações da parte apelada. Argumentou que, conforme o Aviso de Cobrança n. 516364/334/10/2012, o fato gerador consiste na
"Escrituração de crédito fiscal de entrada no livro de registro de apuração mensal em desacordo com a legislação estadual. Declaração efetuada por intermédio de GIA-ICMS eletrônica. Crédito fiscal referente ao CFOP 2409 - Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária".

Invocou a presunção de veracidade das informações obtidas por meio eletrônico, conforme preceituam os artigos 18-B, parágrafo único e 17-D, parágrafos 1o e 2o, da Lei de n.o 7098/98, e transcreveu os dispositivos legais do Código Tributário Nacional, da Lei 7098/98 e do RICMS/89 que fundamentaram a autuação fiscal.

Defendeu que a inobservância da legislação fiscal determinou a incidência da penalidade, mesmo que inexistente prejuízo ao Erário, uma vez que o procedimento irregular configura infração administrativa, o que basta para a atuação e a imposição de multa. Aduziu ainda que as obrigações acessórias auxiliam a fiscalização tributária, e que o contribuinte deve cumprir as determinações legais, sob pena de incorrer em infração tributária e ser sancionado pelo descumprimento de norma imperativa.

Sustentou que competia à apelada o ônus da prova sobre o equívoco cometido pela Fazenda, e que se não houve correta informação para a declaração, a prova deveria recair sobre esse fato. Alegou que a apelada não se desincumbiu desse encargo, o que determinaria a prevalência do interesse do apelado em seu desfavor.

O apelante argumentou ainda que apesar da conclusão trazida pelo perito, em diversas passagens do relatório pericial ficou claro que a documentação encartada nos autos era insuficiente para embasar as conclusões almejadas pela embargante, destacando trechos do laudo pericial em que o
expert
afirmou não ser possível verificar se houve efetivo recolhimento do imposto e escrituração de créditos devido à insuficiência de documentos.

Por fim, defendeu que caso fosse mantido o entendimento de nulidade da CDA, deveria ser invertido o ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelada, com base no princípio da causalidade, uma vez que a autuação decorreu de erro provocado pela própria contribuinte, que só foi esclarecido na via judicial.

Em contrarrazões (id. 249237694), a empresa apelada pugnou, preliminarmente, pelo julgamento monocrático negando provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, "a" e "b" do CPC, argumentando que a pretensão recursal contraria a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a decisão foi baseada na prova pericial que demonstrou de forma inequívoca que as operações versavam sobre transferências de produtos entre estabelecimentos da mesma empresa, situação em que não há incidência do ICMS conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

Asseverou que o equívoco no preenchimento dos CFOPs não desnatura a realidade fática das operações realizadas, sendo erro meramente formal. Sustentou ainda que a condenação em honorários advocatícios se deu com base no princípio da causalidade e em perfeita sintonia com o art. 85 do CPC, pugnando, inclusive, pela sua majoração em sede recursal, conforme o § 11 do mesmo dispositivo legal.

Consta, ainda, petição (id. 258026677) solicitando a apreciação dos embargos de declaração (id. 249237687), opostos com o objetivo de corrigir erro material na sentença quanto ao número dos autos e da ação de execução fiscal, a fim de corrigir o singelo equívoco, cuja ausência de correção poderá causar prejuízos a embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, dispensado o pagamento do preparo, nos termos art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal reside na validade da autuação fiscal que culminou na emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 201516528, bem como o aviso de cobrança n.o 548148, a qual se baseou na suposta apropriação indevida de crédito de ICMS em operações que, segundo a apelada, configuram meras transferências de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, localizados em diferentes unidades da federação. Questiona-se, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau.

O recurso de apelação comporta parcial provimento.

Conforme se extrai dos autos, a prova técnica produzida foi conclusiva ao afirmar que as operações impugnadas, objeto da CDA n.o 201516528, consistiram, inequivocamente, em transferências de produção entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem que houvesse circulação jurídica da mercadoria ou qualquer negócio jurídico de compra e venda (id.

249237679).

No mesmo laudo, restou comprovado o equívoco no preenchimento do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOPs (utilização dos códigos 6.408 e 2.409, em vez de 6.151 e 2.152), reconhecido pelo perito como erro meramente formal, sem repercussão na essência da operação.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS”.

O Tema 1099, com repercussão geral (ARE 1.255.885) do Supremo Tribunal Federal, firmou a tese de que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Ademais, na ADC 49, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 87/96 que previam tal incidência, modulando os efeitos da decisão para alcançar os processos em curso até 04/05/2021 — contemplando a presente demanda.

O argumento do apelante, no sentido de que a utilização incorreta do CFOP pelo apelado validaria a autuação por substituição tributária, não se sustenta, uma vez que, conforme demonstrado pela prova pericial, não houve aquisição de mercadoria com retenção de imposto, mas sim deslocamento físico entre filiais, o que afasta a incidência do recolhimento do imposto aplicado.

É certo ser dever do contribuinte efetuar o lançamento dos documentos fiscais corretamente. Todavia, vige no processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, que impõe que o julgador considere a realidade fática comprovada, e não apenas a forma documental, o que ocorreu na prova pericial.

Portanto, diante da inexistência de operação mercantil, revela-se ilegítima a cobrança do tributo e, por conseguinte, nula a certidão de dívida ativa.

Quanto à inversão do ônus sucumbenciais, embora a autuação fiscal tenha se revelado indevida à luz da natureza das operações, a ausência do correto preenchimento das GIAs por parte do apelado inegavelmente dificultou a identificação dos pagamentos pela fiscalização, dando azo à lavratura do auto de infração e, por conseguinte, à constituição do crédito tributário, ora anulado.

Tal conduta foi determinante para o ajuizamento da execução fiscal e demais recursos, o que enseja a responsabilidade do apelado pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ERRO NO PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELA CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA DE RETIFICAÇÃO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato, referente a crédito tributário de ICMS substituição tributária – regime de apuração normal, decorrente de erro no preenchimento do código do tributo na guia de recolhimento pela executada. A executada requereu a retificação do erro e o cancelamento da certidão de dívida ativa, o que foi deferido administrativamente pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). O juízo de primeira instância extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, diante do erro cometido pela executada no preenchimento da guia de recolhimento.

III.

Razões de decidir:

3. A inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal decorreram do preenchimento equivocado, pela executada, do código de receita na guia de recolhimento do tributo, fato incontroverso e reconhecido pela própria empresa. 4. O Estado de Mato Grosso, ao inscrever o débito em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal, agiu em cumprimento de seu poder-dever, não havendo fundamento para imputar-lhe o ônus de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Não há que se aplicar o princípio da causalidade em desfavor do ente público, considerando que o equívoco foi exclusivamente da executada e o pedido de retificação do erro foi formulado após a inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para afastar a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários

advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Verificado na hipótese que o equívoco foi exclusivamente da executada e o pedido de retificação do erro foi formulado após a inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal. 2. Não se configura a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando sua conduta esteve em conformidade com o poder-dever de exigir o tributo devido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso.

(TJMT - N.U 1029521-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GIA. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de débito fiscal, levado a protesto pela Fazenda do Estado, cujo pagamento já havia sido realizado pela autora antes mesmo da lavratura do auto de infração correspondente. Alegação da Fazenda de que, a despeito da liquidação integral do débito, a autora deixou de retificar os erros de preenchimento das GIAs respectivas, razão pela qual deveria ser mantido o auto de infração. Cancelamento do protesto e baixa da CDA corretamente determinados na r. sentença. Em se tratando a liquidação integral do débito, antes mesmo de sua constituição definitiva, ponto não controvertido nos autos, não havia mesmo como considerar válida a autuação e seus correspondentes meios indiretos de cobrança. Fato de a autora não ter observado o dever acessório de retificação das GIAs que não se presta a obstar a realização do pagamento – que é causa legal de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, I). AIIM em questão que sequer tratou do descumprimento da referida obrigação acessória, tendo sido lavrado apenas por infração relativa à falta de recolhimento do imposto, na forma do art. 85, I, alínea d, da Lei no 6 .374/89.
Por outro lado, a ausência do correto preenchimento das GIAs inegavelmente dificultou a identificação dos pagamentos pela fiscalização, ocasionando a imputação do débito e suas consequências posteriores, inclusive o ajuizamento da presente ação, razão pela qual inarredável a atribuição de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à demandante. Princípio da causalidade
. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10564435220248260053 São Paulo, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 22/04/2025, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2025) –g.n.

Nesse ponto, portanto, a sentença deve ser reformada para atribuir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser integralmente suportados pelo apelado, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025